Tribunal: TJDFT
Processo: 20160510042749APR
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do CPP, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
II – Não se vislumbra ambiguidade, contradição ou obscuridadeapontadas, na medida em que a questão apresentada nos embargos foi analisada de forma clara e suficiente no acórdão.
III – Embargos conhecidos e rejeitados.